Tribunal: TJES
Processo: 0023629-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023629-93.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TGEX TECNOLOGIA LTDA e outros (4)

APELADO: DIORGE ALMEIDA FREITAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CORRETAGEM – INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINTECH – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão cinge-se em averiguar se a apelante (
fintech
) integra, ou não, a cadeia de fornecedores, de forma a justificar sua manutenção no polo passivo da ação.

2
.
As fintechs atuam em diversas áreas financeiras oferecendo produtos e serviços financeiros de forma digital, por meio de plataformas online, aplicativos e outras tecnologias, de maneira que, em princípio, e a depender do serviço contratado, poderia restar descaracterizada sua atuação na qualidade de fornecedora perante o apelado.

3.
Com efeito, se a plataforma digital apenas fornece a infraestrutura tecnológica para a realização de aplicações, sem qualquer ingerência na escolha dos produtos ou na gestão dos investimentos, não haveria fundamento para imputar-lhe responsabilidade solidária por eventuais perdas. Contudo, caso a plataforma receba remuneração variável (ex: percentual sobre o valor aplicado ou taxa de performance) em decorrência dos investimentos realizados pelos consumidores, ou de alguma forma interfira na gestão dos investimentos, configura-se a sua participação direta nos resultados das operações. E, nessa hipótese, a plataforma assume o risco do negócio, caracterizando-se como copartícipe da relação de consumo.

4
.
Contudo, por outro lado, vem sendo amplamente noticiado que as fraudes bancárias crescem a cada dia e que os golpes utilizados pelos estelionatários estão cada vez mais modernos e sendo modificados a todo tempo, de maneira que cabe também ao correntista, principal interessado, se resguardar das possíveis fraudes cometidas por terceiros, certificando-se inclusive sobre a autenticidade de contatos telefônicos ou via internet.

5
.
No caso em voga, não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado entre a apelante e as demais empresas demandas, o que impede concluir se entre elas havia apenas o pagamento pela contraprestação de um serviço, ou se existia efetiva ingerência na gestão dos investimentos e na participação nos resultados das operações. E, indubitavelmente, tal ônus era de sua incumbência.

6.
Recurso
conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PRONTO
Q
UITEI RECUPERA
ÇÃ
O DE CR
É
DITO E GEST
Ã
O DE NEG
Ó
CIOS
DIGITAIS LTDA.
(antiga razão social ROVERETI CONTACT CENTER LTDA.)

em face da sentença de fls. 407/414, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“
ação
declaratória de
resolução contratual e indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada por
DIORGE ALMEIDA FREITAS

em seu desfavor, e em face de TGEX TECNOLOGIA LTDA., TRADERGROUP ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI, TG ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES IMOBILIÁRIOS e LIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a resolução do contrato de corretagem (investimento em
criptomoedas
) e condenar as requeridas a restituir a quantia de R$ 233.450,00 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais) em favor do autor.

Em suas razões (fls. 421/545), o apelante aduz, em síntese, que embora tenha sido condenado a restituir o referido valor, não foi apresentada qualquer tipo de prova capaz de vinculá-la ao autor ou ao fato ocorrido, na medida em que: i) não existe contrato de prestação de serviços entre a apelante e o apelado; ii) não existe grupo econômico entre a apelante e as demais empresas demandas, sendo seu quadro societário e cadastro nacional de pessoa jurídica distinto; iii) todos os valores depositados pelo apelado foram em favor das demais empresas demandadas; iv) não possui vínculo com tais empresas nos processos criminais; v) é uma
fintech
que apenas prestava serviço para estas empresas, as quais contrataram um software denominado “Dr. Cobrança” por meio do qual lançavam na plataforma digital todos os dados para repasse de valores a terceiros, cuja operação seria efetuada pela apelante, de maneira que sua atuação era desprovida de qualquer autonomia.

Na sequência, alega estar caracterizada a litispendência com relação aos processos de nº 0019345-48.2019.8.08.0725 e 0019344-63.2019.8.08.0725, em razão da identidade de partes, pedido e causa de pedir, bem como que foi incluída no polo passivo da ação sem qualquer justificativa ou prova, e que o autor ajuizou diversas ações com o objetivo de valoração dos danos morais, motivos pelos quais deve ser condenado por litigância de má-fé.

Contrarrazões às fls. 492/502.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo,
determino que a Secretaria desta Primeira Câmara Cível retifique os polos ativo e passivo junto ao PJE
.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023629-93.2019.8.08.0048

APELANTE: PRONTO
Q
UITEI RECUPERA
ÇÃ
O DE CR
É
DITO E GEST
Ã
O DE NEG
Ó
CIOS
DIGITAIS LTDA.

APELADO: DIORGE ALMEIDA FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PRONTO
Q
UITEI RECUPERA
ÇÃ
O DE CR
É
DITO E GEST
Ã
O DE NEG
Ó
CIOS DIGITAIS LTDA.
(antiga razão social ROVERETI CONTACT CENTER LTDA.)

em face da sentença de fls. 407/414, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “
ação
declaratória de
resolução contratual e indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
DIORGE ALMEIDA FREITAS

em seu desfavor, e em face de TGEX TECNOLOGIA LTDA., TRADERGROUP ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI, TG ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES IMOBILIÁRIOS e LIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a resolução do contrato de corretagem (investimento em
criptomoedas
) e condenar as requeridas a restituir a quantia de R$ 233.450,00 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais) em favor do autor.

Em suas razões (fls. 421/545), o apelante aduz, em síntese, que embora tenha sido condenado a restituir o referido valor, não foi apresentada qualquer tipo de prova capaz de vinculá-la ao autor ou ao fato ocorrido, na medida em que: i) não existe contrato de prestação de serviços entre a apelante e o apelado; ii) não existe grupo econômico entre a apelante e as demais empresas demandas, sendo seu quadro societário e cadastro nacional de pessoa jurídica distinto; iii) todos os valores depositados pelo apelado foram em favor das demais empresas demandadas; iv) não possui vínculo com tais empresas nos processos criminais; v) é uma
fintech
que apenas prestava serviço para estas empresas, as quais contrataram um software denominado “Dr. Cobrança” por meio do qual lançavam na plataforma digital todos os dados para repasse de valores a terceiros, cuja operação seria efetuada pela apelante, de maneira que sua atuação era desprovida de qualquer autonomia.

Na sequência, alega estar caracterizada a litispendência com relação aos processos de nº 0019345-48.2019.8.08.0725 e 0019344-63.2019.8.08.0725, em razão da identidade de partes, pedido e causa de pedir, bem como que foi incluída no polo passivo da ação sem qualquer justificativa ou prova, e que o autor ajuizou diversas ações com o objetivo de valoração dos danos morais, motivos pelos quais deve ser condenado por litigância de má-fé.

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica entre o apelado e as demais empresas demandadas, seja pelos documentos que instruem o feito, ou pela ausência de impugnação das referidas empresas, o que importou no reconhecimento da resolução contratual, e na condenação das rés à restituição da quantia de R$ 233.450,00 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais) em favor do apelado.

O cerne da questão, portanto, cinge-se em averiguar se a apelante integra, ou não, a cadeia de fornecedores, de forma a justificar sua manutenção no polo passivo da ação. Neste caso, a caracterização da responsabilidade solidária da plataforma de investimento dependerá da análise casuística da situação, levando em consideração os elementos fáticos e jurídicos específicos.

O conceito de fornecedor está previsto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º,
in verbis
:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Nos presentes autos, vejo que não foi celebrado qualquer contrato direto entre a apelante e o apelado. Mas, como se sabe, no âmbito do direito consumerista a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor se funda na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).

Nesta seara, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é “
solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação
” ((STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Desta forma, a responsabilidade da apelante independe de sua contratação direta pelo consumidor, sendo suficiente, para tanto, que esta integre a cadeia de fornecedores.

Acerca da questão, a apelante alega que é uma
fintech,
e apenas prestava serviço para as demais empresas demandadas, as quais contrataram um software denominado “Dr. Cobrança” por meio do qual lançavam na plataforma digital todos os dados para repasse de valores a terceiros, cuja operação seria efetuada pela apelante.

E, de fato, as
fintechs
atuam em diversas áreas financeiras oferecendo produtos e serviços financeiros de forma digital, por meio de plataformas online, aplicativos e outras tecnologias, de maneira que, em princípio, e a depender do serviço contratado, poderia restar descaracterizada sua atuação na qualidade de fornecedora perante o apelado.

Com efeito, se a plataforma digital apenas fornece a infraestrutura tecnológica para a realização de aplicações, sem qualquer ingerência na escolha dos produtos ou na gestão dos investimentos, não haveria fundamento para imputar-lhe responsabilidade solidária por eventuais perdas.

Contudo, caso a plataforma receba remuneração variável (ex: percentual sobre o valor aplicado ou taxa de performance) em decorrência dos investimentos realizados pelos consumidores, ou de alguma forma interfira na gestão dos investimentos, configura-se a sua participação direta nos resultados das operações. E, nessa hipótese, a plataforma assume o risco do negócio, caracterizando-se como copartícipe da relação de consumo.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESAS QUE ATUAM DE FORMA CONJUNTA DESEMPENHANDO CADA UMA UM PAPEL ATUANTE NA DINÂMICA DO NEGÓCIO. RECURSO QUE SE LIMITA A REFORMA DA EXTINÇÃO DO FEITO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ URPAY. ATUAÇÃO COMO CANAL DE INTERMEDIAÇÃO DOS PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE PAGAMENTOS EM DEMANDAS SIMILARES. SOLIDARIDADE VERIFICADA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELO AUTOR. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010171593 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ URPAY REJEITADA. PROVA DOS AUTOS A DEMONSTRAR QUE SE TRATAVA DE UM AJUSTE ONDE TODAS AS RÉS POSSUÍAM PAPEL RELEVANTE E COMPLEMENTAR, SENDO O DA RECORRENTE O DE RECEBER O VALOR INVESTIDO ATRAVÉS DA EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO AUTOR, BEM COMO POSTERIOR BLOQUEIO E IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE. DEVOLUÇÃO DO VALOR COMPROVADAMENTE INVESTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010143048 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/09/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/09/2021)

No caso em voga, contudo, vejo que não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado entre a apelante e as demais empresas demandas, o que impede a este Relator analisar se entre elas havia apenas o pagamento pela contraprestação de um serviço, ou se existia efetiva ingerência na gestão dos investimentos e na participação nos resultados das operações. E, indubitavelmente, tal ônus era de sua incumbência.

Com relação à alegada litispendência com relação aos processos de nº 0019345-48.2019.8.08.0725 e 0019344-63.2019.8.08.0725, sem maiores delongas, observo que, na origem, restou esclarecido que as ações versam sobre contratos e valores distintos, o que impede seu reconhecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários advocatícios nesta seara recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado em favor do patrono do apelado, mantida a distribuição feita pelo magistrado singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

VOTO

O eminente Relator
negou provimento
ao recurso de Pronto Quitei Recuperação de Crédito e Gestão de Negócios Digitais Ltda. (antiga razão social de Rovereti Contact Center Ltda.) que, em síntese, buscava a reforma da sentença que a condenou juntamente com as demais requeridas à restituição de valores em favor do apelado, em virtude da resolução do contrato.

Em seguida, após pedido de vista, a eminente Des.ª Marianne Júdice Mattos acompanhou o eminente Relator para
negar provimento
ao recurso, por reputar, sinteticamente, “
que é inafastável o reconhecimento da apelante como integrante da cadeia de fornecedores.
”

Não vejo como dissentir da proposição dos eminentes pares, notadamente porque, tal como pontuado pela eminente Des.ª Marianne Júdice Mattos, consta dos autos extrato bancário do apelado
“que demonstra transferências realizadas pela apelante a respeito de supostos valores a receber (fl. 96). Essas transações constam como realizadas pela apelante, isto é, de sua conta bancária
”, o que, segundo entendo, reforça o entendimento pela pertinência subjetiva da apelante enquanto partícipe da cadeia de fornecimento do serviço, sobretudo porque o eminente Relator ainda pontuou que ela não se desincumbiu do seu ônus probatório, já que a apelante sonegou o contrato dela com as demais requeridas, a fim de propiciar o exame do objeto dos serviço prestado e a forma que se dava a contraprestação.

Nesse contexto, com os adendos dos fundamentos externados pela eminente Des.ª Marianne Júdice Mattos,
acompanho
o eminente relator Des. Júlio César Costa de Oliveira para
negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/03/2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Adio o julgamento do presente feito.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/03/2024:

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Em. Pares,

Após ouvir a sustentação oral do ilustre advogado da parte apelante e o judicioso voto condutor do Eminente Desembargador Relator, entendi por bem pedir vista dos autos para analisar melhor a questão.

Rememoro aos eminente pares que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PRONTO QUITEI RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E GESTÃO DE NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA.
(antiga razão social ROVERETI CONTACT CENTER LTDA.) contra a r. sentença que reconheceu a sua responsabilidade pela restituição dos valores pretendidos pelo autor em vista da resolução do contrato firmado entre o autor e as demais requeridas.

O principal argumento da apelante é que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que inexiste contratação direta dos seus serviços pelo autor, mas sim pelas empresas requeridas, e que não há prova da existência de grupo econômico.

De fato, observo que o contrato juntado às fls. 71-85 dos autos físicos não possui qualquer informação a respeito da contratação, pelo apelado, dos serviços prestados pela empresa apelante.

No entanto, a própria recorrente admite que prestava serviços às empresas requeridas, dizendo em sua defesa que:

[...] Importante destacar que as fintechs possuem diversas áreas de atuação, a empresa Rovereti Contact Center coma fintech, através do seu sistema de software denominado "Dr. Cobranca", possibilita ao usuário a abertura de urna conta digital e a acesso a urna plataforma de serviços, ou seja, atua coma mera prestadora de serviços de seus clientes. O serviço oferecido pela contestante é baseado na disponibilização de software, cujo objetivo de uma das ferramentas ofertadas refere-se a realização dos cadastros de dados de terceiros que possuem crédito a receber. Mediante as informações lançadas no software e as solicitações feitas pelos clientes, a contestante inicia o procedimento de transferência do montante devido ao terceiro, tudo de acordo com os dados ofertados pelas empresas contratantes na plataforma digital do software (fl. 239).

Em uma primeira análise, poderia se concluir que a atividade da empresa seria apenas um “caminho” para a realização das operações de
trade
das empresas contratadas pelo apelante.

No entanto, analisei os autos e notei que o apelante trouxe extrato bancário que demonstra transferências realizadas pela apelante a respeito de supostos valores a receber (fl. 96). Essas transações constam como realizadas pela apelante, isto é, de sua conta bancária.

Ora, não é crível que a empresa apelante não tenha ingerência sobre os haveres do apelado, seja pelo capital depositado pelo autor, sejam pelos dividendos dos investimentos.

Aliado a isso, como destacou o Eminente Desembargador Relator, a empresa apelante não trouxe os contratos firmados com as demais empresas, o que impede a investigação, ao menos no plano formal, sobre o objeto dos serviços fornecidos.

Assim, à luz dos preceitos consumeristas, observo que é inafastável o reconhecimento da apelante como integrante da cadeia de fornecedores.

Vejamos, pois, a compreensão jurisprudencial:

2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas
ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa resolução a subsistência de identidade do quadro societário das pessoas jurídicas, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo
.(TJDF; AGI 07454.55-72.2023.8.07.0000; 181.0414; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 31/01/2024; Publ. PJe 01/03/2024).

Diante desse cenário, concluo que a parte autora trouxe aos autos elementos mínimos da relação jurídica existente com a empresa apelante, que, mesmo sem contrato formal firmado, participava diretamente nos serviços prestados pelas requeridas em favor do apelado, denotando-se relação de interdependência entre a recorrente e as demais empresas.

Não me olvido das compreensões diversas apresentadas pelo apelante, que, em casos análogos, acolheram a sua ilegitimidade passiva. No entanto, no caso dos autos, as provas dão conta do contrário, razão pela qual rejeito o argumento.

Assim, com acréscimos na fundamentação, acompanho o Eminente Relator.

É como voto.